Tribunal: TJSP
Processo: 1092866-64.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDISPONIBILIDADE DE FUNCIONALIDADE DA CONTA DO AUTOR EM PLATAFORMA DIGITAL DE MÍDIA SOCIAL SEM JUSTIFICATIVA – BLOQUEIO DA MONETIZAÇÃO DO PERFIL DE TITULARIDADE DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Desacolhimento – Inexistência de comprovação dos fatos alegados pela parte

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDISPONIBILIDADE DE FUNCIONALIDADE DA CONTA DO AUTOR EM PLATAFORMA DIGITAL DE MÍDIA SOCIAL SEM JUSTIFICATIVA – BLOQUEIO DA MONETIZAÇÃO DO PERFIL DE TITULARIDADE DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Desacolhimento – Inexistência de comprovação dos fatos alegados pela parte ré – Não demonstrada eventual violação aos termos de uso pelo autor – Indisponibilidade da funcionalidade de monetização da conta que acarreta prejuízo ao autor – Lucros cessantes caracterizados – Valor a ser apurado em liquidação de sentença – Sentença mantida – Recurso desprovido.